Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-33.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autor pleiteou a tutela para obrigar a operadora a custear tratamento multidisciplinar. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Alegada necessidade de dilação probatória. Documentos carreados aos autos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de outras provas. MÉRITO. Autor portador de paralisia cerebral. Prescrição de tratamento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autor pleiteou a tutela para obrigar a operadora a custear tratamento multidisciplinar. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Alegada necessidade de dilação probatória. Documentos carreados aos autos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de outras provas. MÉRITO. Autor portador de paralisia cerebral. Prescrição de tratamento através multidisciplinar. Vedação a meia cobertura. Aplicação da Súmula 102 deste e. TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Operadora que deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Desnecessidade de cobertura. DANO MORAIS. Fatos narrados que não extrapolam o mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE e RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.